Tribunal: TJPA
Processo: 0810585-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810585-82.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAURO RAIMUNDO SANTOS SANTANA

AUTORIDADE: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ART. 217-A, § 1º DO CPB.
PRISÃO PREVENTIVA.
DO AVENTADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE DELITIVA ANTE A INCONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA, REQUERENDO A NULIDADE DA DECISÃO.
NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS. VIA ELEITA INADEQUADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO. INCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Alegações que demandam revolvimento de provas e fatos, não devem ser discutidas em
Habeas Corpus
, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
;

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal;

3. Incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
se os autos não foram capazes de demonstrar a gravidade da enfermidade que acomete o paciente
e, ainda, se restar evidenciado pelos documentos apresentados que não há obstáculo para que o tratamento seja feito enquanto o acusado estiver encarcerado.
Não é o caso de aplicação de medidas diversas da prisão, vez que estas não são suficientes para acautelar a ordem pública;

4. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 25 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
23
de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de medida liminar impetrado em favor de
EM SEGREDO DE JUSTIÇA
, em face de ato do MM Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal nº
0811416-91.2021.8.14.0401
.

Consta da impetração, em suma, o paciente fora cerceado de sua liberdade em 02.08.2021, ao ser acusado por supostamente ter praticado o crime tipificado no art. 217- A, §1º do CPB, sendo este estupro de vulnerável e por conseguinte encontra-se encarcerado junto ao CTM 2.

Afirma que
o
decisum
foi motivado por uma denúncia contraditória e um inquérito há tempo inconclusivo e sem resultado dos exames necessários para comprovação de materialidade do fato
.

Aduz, assim, que o inquérito policial foi findado e enviado ao processo de n. 0811416-91.2021.814.0401 no dia 09.08.2021, sem que houvesse o retorno dos laudos das perícias solicitadas pela autoridade policial, a fim de comprovar autoria e materialidade do suposto crime, ou seja,
não havia materialidade fática e sólida de provas concretas de que o paciente realmente praticou o crime ao qual está sendo acusado e com a devida consequência de privado de sua sagrada liberdade
.

Alega a existência de
nulidade da manutenção da prisão do paciente visto que ausentes as provas que deixem dúvidas a culpa do acusado
, não se podendo prosperar o cerceamento de liberdade, sendo esta a
ultima ratio regum
, sem a consubstancial certeza da autoria dos fatos acusatórios.

Assevera que
o paciente tem problema de trombose na perna esquerda
, e desde o dia pelo qual foi preso, está sem poder usar sua meia de compressão, o que está lhe causando dores e inchaço na perna, o que coloca sua vida em risco.

Pugna, liminarmente, que comprovada a existência de
in dubio pro reo
, requer que seja concedida ordem de habeas corpus em favor do paciente, determinando a imediata expedição de alvará de soltura do mesmo se por outro motivo não estiver legalmente preso, ainda que sejam aplicadas
medidas cautelares diversas do cárcere
. No mérito, pela confirmação da medida liminar, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do paciente.

Vieram os autos conclusos.

Em 29.09.2021, indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações a autoridade coatora e, após, encaminhei os autos a manifestação do Ministério Público.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, em 01.10.2021, que esclareceu:

“Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, relativo ao Recurso em Habeas Corpus impetrado em favor do paciente M. R. S. S. cumpre-me informar o que abaixo segue: O Ministério Público Estadual, através da 7ª Promotoria de Justiça do Juízo Singular Criminal, denunciou M. R. S. S., por infringência ao artigo 217-A, §1º do Código Penal Brasileiro, relatando a denúncia que no dia 01/08/2021, por volta das 15h30min, o denunciado supostamente ofereceu um copo de coca cola para sua esposa e outro para a funcionária da residência e vítima A.P. V.G.S., na hora do almoço.

Segundo consta, inicialmente, a ofendida recusou-se a tomar a bebida, entretanto, o denunciado apresentou irritação e agressivamente mandou que ela tomasse logo o líquido.

Assim, minutos após, a vítima teria passado mal e, na tentativa de melhorar, foi tomar banho e ao se dirigir para o quarto que dormia, verificou que lá havia um colchão de massagem sobre a sua cama bem como que o denunciado estaria no referido cômodo, mandando a vítima se deitar no colchão.

Narra ainda a denúncia que, quando a ofendida deitou-se, queixou-se de dor de cabeça, momento em que o denunciado ofereceu-lhe um comprimido, o qual a vítima acabou ingerindo, passando a sentir-se “um pouco grogue”.

A vítima relata ainda que, M. R. S. S. estaria ao seu lado na cama, sem forças para se movimentar ou gritar, e recorda-se que o denunciado colocou um lençol em seu rosto. Logo após, declarou que sentiu Mauro deitando em cima de seu corpo, começando a fazer toques em suas regiões íntimas e praticando conjunção carnal.

Consta ainda que, a vítima se recorda que o filho e a esposa do denunciado bateram na porta do quarto, momento em que M. R. S. S. se vestiu e saiu do cômodo. Após isso, a ofendida declara que não conseguiu se mexer e quando conseguiu, pediu socorro a mãe, bem como que, momentos após ao ocorrido, continuou sentindo-se tonta.

Entretanto, a esposa do denunciado teria lhe contado tudo e juntas, acionaram a polícia. Em 20.08.2021, a defesa de M. R. S. S. requereu a revogação da prisão, o que foi indeferido por este Magistrado em 09.09.2021, por entender que ainda estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Na mesma data, foi recebida a denúncia e determinada a citação pessoal do acusado.

O acusado foi citado pessoalmente em 21.09.2021. Desta feita, aguarda-se o decurso do prazo concedido para apresentação da resposta à acusação. Quanto ao estado de saúde do paciente, nos autos consta apenas que o acusado possui trombose na perna esquerda e estaria ele sem usar sua meia de compressão, sem quaisquer outros detalhamentos acerca do atual estado de saúde do paciente. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e,
denegação
do
writ
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
constrangimento ilegal pela ausência de indícios de materialidade delitiva ante a inconclusão da perícia técnica, requerendo a nulidade da decisão; ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo; e, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão de moléstia grave
.

Quanto ao
constrangimento ilegal pela ausência de indícios de materialidade delitiva ante a inconclusão da perícia técnica, requerendo a nulidade da decisão,
não há que ser conhecido.

Observo que tais alegações demandam revolvimento de provas e fatos, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É este, inclusive, o entendimento desta E. Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809596-76.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MATEUS ALVES PEREIRA.

PACIENTE: BONFIM DA CONCEIÇÃO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A, DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PACIENTE QUE DEVE SER SOLTO MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO A QUO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As alegações referentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o Habeas Corpus tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida
;

2. (...); (7003877, 7003877, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-09).

Ademais, a via constitucional do
habeas corpus
é marcada por um rito célere e de cognição sumária, não se prestando ao exame do conjunto fático probatório existente nos autos da ação penal.

Outrossim, à guisa de informação, em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, observei que os Laudos foram juntados em 15.09.2021 e 22.09.2021 (ID

e ID), bem como que o Inquérito Policial também foi protocolado em (ID).

Dessa maneira, não conheço do
writ
neste ponto.

Já quanto a aventada
ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo,
vislumbro que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca da elevada reprovabilidade do delito e pelo
modus operandi
da ação criminosa, o que merece maior repressão estatal, considerando que a conduta praticada pressupõe que ele, em liberdade, poderá cometer novo ilícito.

Vejamos decisão que decretou a preventiva:

“(...) Observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas, sobretudo das vítimas (CPP, art. 312, caput).

Existem, assim, fortes indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial, apontam aquele como o sujeito ativo da infração. A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do conduzido é imprescindível nesse momento para a salvaguarda da aplicação da ordem pública.

Vê-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas. Ao mesmo tempo, o "modus operandi" utilizado pelo conduzido justifica a necessidade da prisão preventiva pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao princípio de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime praticado pelo agente que, conforme dos autos consta, dopou a vítima e, aproveitando-se de sua impossibilidade de reação, a estuprou, constando também que o flagranteado dopou a própria esposa para garantir a consumação do delito.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido M. R. S. S. em
prisão preventiva
. (...)”.

No pedido de revogação de preventiva, datado de 09.09.2021, o Magistrado
a quo
decidiu:

“(...) Inicialmente, ressalto que a suspensão de realização de audiência de custódia se dá em razão da excepcionalidade da pandemia da COVID-19 e que a não realização da referida audiência, está em conformidade conforme art. 8º da Recomendação 62/2020 do CNJ e Portarias Conjuntas nº 1,4 e 5/2020-TJPA, o que foi devidamente fundamentado pela Magistrada plantonista na decisão de ID nº 30594791.

A par disso, friso ainda que, o art. 19 da Resolução CNJ nº 329/2020, com as alterações da Resolução CNJ nº 329/2020, deliberou que as audiências de custódia virtuais fossem somente realizadas, desde que fosse assegurado diversos requisitos, como: mais de uma câmera no ambiente ou câmera de 360 graus; câmera externa da sala para monitorar a entrada do preso na sala e na porta desta, etc, aparelhamento este que ainda não está disponível em muitas Centrais de Triagem da Região Metropolitana e na sala de plantão deste Fórum Criminal.

Além do mais, observo que ao contrário do que a defesa alega, foi requisitada perícia ao CPC Renato Chaves no flagranteado M. R. S. S., sob o protocolo de nº 2021.01.051881 (ID nº 30590038).

Portanto, não há o que se falar em ilegalidade dos procedimentos adotados.

Outrossim, pela leitura do histórico dos fatos, observo que a vítima trabalha na casa do requerente, havendo, assim, indícios de há risco à efetividade do Direito Penal e Processual Penal, além de apresentar risco à ofendida e às testemunhas arroladas no feito.

A simples leitura das provas até então coletadas na fase inquisitorial traduz que se fazem presentes indícios de materialidade e autoria suficientes para apresentação da peça exordial acusatória, revelando-se de conformidade com o que é exigido no artigo 311 do CPP. Por outro lado, confirmam-se fatos graves, ação delituosa causou temeridade considerável, quando se vê que se utilizou de meios que retirasse da ofendida a capacidade de defender-se.

Ora, tal comportamento, leva ao entendimento que o acusado não se importou com os resultados maléficos da ação, o que espelha o perigo abstrato, a má índole, o menosprezo a integridade física e psicológica dos envolvidos. Patente a periculosidade do réu.

Assim, a prova dos autos, embora ainda necessite ser devidamente ratificada nesta Justiça, conduz elementos que levam a mantença da prisão, para garantia da instrução, da aplicação da lei, pois não há nenhuma segurança de que o não venha a fazer intervenções nos depoimentos da testemunha (sua esposa) e a vítima (que trabalha em sua residência).

Destarte, flui dos autos os elementos objetivos indicativos de periculosidade do agente, pois significativa a possibilidade de reiteração criminosa, se houver concessão de liberdade.

(...)

Portanto, estando presentes os pressupostos indispensáveis para a decretação da medida cautelar privativa de liberdade, quais sejam:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis,
o primeiro previsto na parte final do artigo 312 do CPP (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), enquanto o segundo consubstanciado, em três dos fundamentos de mesmo artigo 312 acima mencionado: garantia da ordem pública; garantia da aplicação da lei penal; garantia da instrução criminal, a prisão está perfeitamente justificada.

Em face de tudo exposto, não havendo fatos novos, presentes ainda os pressupostos da Prisão Preventiva, contidos no artigo 311 e 312 do CPP, ou seja,
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, sendo necessária a mantença da cautelar, não se apresentando elementos para substituição por outras medidas diversas da prisão, NEGO os pedidos de revogação formulado em prol do denunciado
M. R. S. S.”

Conforme se extrai dos autos,
o paciente supostamente ofereceu um copo de Coca-Cola para sua esposa e outro para a funcionária da residência e vítima, na hora do almoço
, que após ingestão do líquido se sentido “um pouco grogue” e resolvei ir deitar em seu quarto, momento em que disse estar com dor de cabeça e o o ofensor ofereceu-lhe um comprimido, e achando tratar-se de remédio para cefaléia, acabou ingerindo a drágea, em seguida o paciente deitou em cima do corpo da ofendida que estava na cama, fazendo toques em suas regiões íntimas e praticando conjunção carnal, e só veio a cessar os atos, pois foi interrompido pela esposa e filho que bateram à porta do cômodo, demonstrando
o perigo do estado de liberdade do coacto
.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Preceitua o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

É cediço que a prisão provisória de natureza eminentemente cautelar, a preventiva, só deve ser adotada quando se mostrar extremamente necessária e satisfeitos os pressupostos do
periculum in mora
e o
fumus boni juris
.

In casu
, há indícios de autoria do requerente em crime de natureza grave, onde teria dopado a vítima para satisfazer sua lascívia.

Observa-se que
o magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
, justificando satisfatoriamente a necessidade de
aplicação da medida extrema
no caso
sub examen
.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CPB – ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA ENTEADA.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENDO A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, ANTE A PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
, FAZENDO-SE INSUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

QUANTO ÀS ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, TENHO QUE ESTAS, PER SE, NÃO TÊM O CONDÃO DE LHE ASSEGURAR A LIBERDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.(6604192, 6604192, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-10-04).

Assim, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal,
não sendo a prisão carente de requisitos ou fundamentação
, muito pelo contrário, necessária sua manutenção para
garantia da ordem pública
.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social.

A
garantia da ordem pública
visa
assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
, bem como a
reprovação social do crime
.

A
autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva do paciente
, não visualizando nenhuma ilegalidade na decisão, capaz de garantir os argumentos dos impetrantes, pois fundamentada em
elementos concretos dos autos
, se mostrando temerária a concessão da liberdade do requerente.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Examinando a decisão combatida, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora

e os documentos acostados aos autos, entre eles, a decisão que homologou o flagrante e a decisão que manteve a prisão preventiva, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, pois
ambas estão suficientemente fundamentadas
, não apenas nos elementos legais insculpidos no art. 312, CPPB, como em fatos concretos,
devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública
.

Ademais, quanto a
alegação de que o paciente possui trombose na perna esquerda
devendo ser
aplicada de
medidas cautelares diversas da prisão,
observo que não há nenhum Laudo ou documento médico que comprove a existência da enfermidade, ou mesmo medicação usada para tratar a suposta trombose, havendo apenas a informação de que o mesmo estaria acometido de doença grave, não existindo nada que comprove que o ofensor estaria debilitado
.

É cediço que não cabe medidas cautelares diversas da prisão
se os autos não foram capazes de demonstrar a gravidade da enfermidade que acomete o paciente
e, ainda, se restar evidenciado pelos documentos apresentados que não há obstáculo para que o tratamento seja feito enquanto o acusado estiver encarcerado.
Vejamos:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 217-A E 226, INCISO II, DO CP, CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO DA COVID 19. IMPOCEDÊNCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO APRESENTA ESTADO GRAVE DE SAÚDE OU QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Ordem denegada. Decisão unânime. (3162510, 3162510, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-06).

Ademais, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem impetrada, e nesta extensão
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
23
de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2021